Tribunal: TJES
Processo: 5002163-63.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002163-63.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PEDRO MATIAS ROSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5002163-63.2024.8.08.0021

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrida: PEDRO MATIAS ROSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. (1). DA LIDE.
ADUZ O REQUERENTE QUE OBSERVOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A RUBRICA “CONSIGNAÇÃO CARTÃO” (CARTÃO DE CRÉDITO – RCC), PORÉM, NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO, NUNCA O RECEBEU. REQUEREU TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAR/SUSPENDER OS DESCONTOS DE CARTÃO RCC JUNTO AO BENEFÍCIO DE Nº: 192.353.815-0. AO FINAL REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE RCC E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 939,24 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.878,48 (UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito consignado; b) DETERMINO, liminarmente, a suspensão imediata de todo desconto na folha de pagamento da parte autora referente ao contrato objeto da lide, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto efetivado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) CONDENO a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção); d) CONDENO o banco demandado ao pagamento do valor de R$ 991,42 (novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, com correção segundo índice de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil desde o ajuizamento da ação até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC. Sem custas e honorários por expressa disposição legal.
[...]”. (3). RECURSO BANCO RÉU.
PRELIMINARMENTE.
POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM GRAU DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR. NÃO LIBERAÇÃO DA MARGEM. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4).

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ALUSIVO À
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. QUANDO A PARTE DEIXA DE APRESENTAR SEUS RECLAMOS EM PRIMEIRO GRAU, NÃO DEMONSTRANDO IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO À ÉPOCA, CONFIGURA-SE O FENÔMENO DA PRECLUSÃO. OUTROSSIM, SENDO A ALEGADA QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL, SUA APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO CARACTERIZARIA INOVAÇÃO RECURSAL, PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, O QUE ACABA POR IMPOR UMA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.

(6). MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR/RECORRIDO ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. NOTO QUE O BANCO RECORRENTE RESTRINGE-SE A ALEGAR, EM SÍNTESE, QUE O CONTRATO DIGITAL É REGULAR, E QUE FOI FIRMADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRIDO E FOTO TIPO
SELFIE
, ALÉM DA SUBSCRIÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA NO REFERIDO CONTRATO.
EM QUE PESE O RECORRENTE DEFENDER A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO, O RECORRENTE NÃO TROUXE DEMONSTRAÇÕES CLARAS DA REGULAR CONTRAÇÃO.
ENTREMENTES, ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA EFETIVA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, UMA VEZ QUE A JUNTADA DA FOTO TIPO
SELFIE
E DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE RECORRIDA, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ISTO PORQUE, CONSIDERANDO QUE O SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO OCORREU POR MEIO DIGITAL, DEVERIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DAS TRATATIVAS INICIAIS QUE DERAM ORIGEM AO CONTRATO OBJURGADO, O QUE NÃO FOI FEITO.
QUANTO AO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA ASSINATURA O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 1.061:

Tese firmada
: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

NESTE SENTIDO, SOBRE A ASSINATURA DE CONTRATO POR MEIO DE
SELFIE
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
ALEGADA ILICITUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL E/OU VÁLIDA A SE IMPOR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE COM RESPALDO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DE LEGALIDADE ATRIBUÍDA AO BANCO EM RAZÃO DE TER SIDO REFUTADO O ATO.
CONVALIDAÇÃO DE FIRMA NÃO MANUSCRITA ALICERÇADA POR POSSE DE CÓPIA DE DOCUMENTO E FOTOGRAFIA DA CONTRATANTE COM ACEITE EM PLATAFORMA VIRTUAL.
ASSINATURA ELETRÔNICA, TODAVIA, NÃO REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.063/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE ACESSO VIA WEB OU APLICATIVO CELULAR. REGISTRO DE IP QUE NÃO CORRESPONDE A ENDEREÇO DOS SIGNATÁRIOS. CAPTURA DE FOTO COM GEOLOCALIZAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO VALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. CADASTRO EM PLATAFORMA FEITO POR TELEFONE DIVERSO DAQUELE CADASTRADO COMO SENDO DA CONTRATANTE E DDD DE ESTADO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO. DOSSIÊ DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACEITE À PROPOSTA. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ART. 6, VIII DO CDC C/C 373, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO PODE SER DESCARTADA E QUE É FORTUITO INTERNO E INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. EXEGESE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE IMPÕE.

_______PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO POSTULANTE. ACOLHIMENTO.
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO NO EARESP 676.608/RS NO SENTIDO DA PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. QUANTUM A SER APURADO NA FASE DE CUMPRIMENTO COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. [...]RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002240-40.2021.8.24.0051, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023). ____________APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (TDFT, 0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).
NO CASO VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, E LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTE RÉ NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS EM FAVOR DO AUTOR, TENHO QUE ACERTOU O JUÍZO
A QUO
, QUANDO ENTENDEU PELO NÃO CABIMENTO DE COMPENSAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE O RECORRIDO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRIDO CARACTERIZA SIM EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS, CUJO VALOR ARBITRADO SE MOSTRA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

NO MAIS, INEXISTINDO MAIS PONTOS A SEREM REVISTOS, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM POR SEUS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)